Tribunal: STF
Processo: ARE 1258511
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que julgou improcedente representação de inconstitucionalidade em face da Lei nº 11.044/2017, do Município de Belo Horizonte, que “acrescenta os §§ 1º e 2º à Lei 9.078/05, que estabelece a Política da Pessoa com Deficiência e dá outras providências” e dispõe sobre a ampliação do acesso das pessoas com deficiência às campanhas oficiais de interesse público.” Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE QUE ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI Nº 9.078/2005, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA O MUNICÍPIO. CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE PÚBLICO E INTERESSE DE PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DE DESPESA EM LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO NÃO DETECTADO. INCONSTITUCIONDALIDADE MATERIAL. VÍCIO DE CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.
    - Não é inconstitucional a lei municipal, cujo projeto se originou no Poder Legislativo, e que objetiva o acesso de pessoas portadoras de deficiência em campanhas publicitárias oficiais a cargo do Poder Executivo.
    - Sob a ótica da Suprema Corte, em sede de repercussão geral (ARE nº 878.911, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/10/2016), "não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)'. (ADI nº 5293, rel. Min. Alexandre Moraes, DJe 21/11/2017).
    - Hipótese na qual o ato normativo não representa ingerência nas normas orçamentárias municipais, estas de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, seja no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou na Lei Orçamentária Anual.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 61, § 1º, II, b; 84, VI, e 165 da CF. Sustenta que se trata “de lei que regulamenta matéria cuja iniciativa é de competência do Chefe do Poder Executivo, por cuidar de temas atinentes à organização e ao funcionamento de órgãos da administração municipal”.
    O recurso não merece ser provido. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o projeto de lei parlamentar (i) não preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados e (ii) não disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos. Nessa linha: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 768.450-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. “Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo”. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade “de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo”. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará. 2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art.25 da Lei 12.016/09)”. (ARE 960.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesas só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo” (ADI 3394, Rel. Min. Eros Grau).
    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de abril de 2020.
     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
 Relator